Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727781-86.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO DOS SANTOS SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, e como ilegal o excesso de prazo para a submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe) (Ação Penal n. 0001727-31.2019.8.07.0010). A douta Defesa Técnica (Dr. Claudio Cesar Vitorio Portela) asseverou, em resumo, que o paciente foi preso em 16-abril-2019 (por fato praticado, em tese, em 7-abril-2019, com fundamento na garantia da ordem pública. Foi pronunciado em 13-dezembro-2019 e não interpôs recurso em sentido estrido (ensejando o desmembramento do corréu), sendo seu intento ser submetido ao julgamento em Plenário, pois convicto de sua absolvição. Ocorre que a pandemia de coronavírus impediu a marcação de Sessão Plenária. Discorreu que a autoridade judiciária nomeou a Defensoria Pública para o patrocínio do paciente e a intimou a se manifestar acerca da manutenção, substituição ou suspensão da prisão. O Oficial de Justiça compareceu ao sistema prisional, porém certificou a impossibilidade de intimar o paciente, pois o local não dispõe de condições mínimas de proteção à saúde. A Defesa se manifestou pela liberdade, porém, foi mantida a prisão, tendo a autoridade judiciário afirmando que, em razão da pandemia, os feitos terão duração prorrogada, em média, 45 dias, concluindo que a prorrogação da marcha processual por até 60 dias não implica alteração fática a justificar a revogação do decreto prisional provisório, pois os requisitos permanecem incólumes. A Defesa reiterou, em mais duas oportunidades, reiterou o pedido de liberdade, sendo negado em ambas, tendo a autoridade judiciária consignado, na primeira decisão, que a retomada progressiva das Sessões Plenária está em análise pela Presidência deste TJDFT, e, na segunda, que a demora da realização da Sessão Plenária decorre da pandemia e que, no momento, não se vislumbra condições técnicas e sanitárias de retorno de atividades presenciais no Tribunal do Júri. Asseverou que o paciente não pode permanecer preso, indefinidamente, aguardando o retorno da normalidade, destacando que a Portaria Conjunta 78, de 6-julho-2020, que revogou a Portaria 72, de 29-junho-2020, não prevê Sessões Plenárias para o Tribunal do Júri. Enfatizou que a liberdade é a regra, no sistema constitucional vigente, e que a gravidade da acusação não pode servir como motivo para a decretação da prisão provisória, pugnando por sua revogação. Acrescentou que, pelo princípio da proporcionalidade, a medida cautelar não pode ser exageradamente superior à pena projetada e que não há “periculum libertatis”, não se podendo extrair presunção de periculosidade de um fato isolado. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou uso de tornozeleira. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, saliente-se que se trata da terceira impetração em favor do paciente, sendo que a primeira questionava os requisitos da prisão preventiva (HC 0719598-63.2019.8.07.0000) e segunda invocava excesso de prazo pela demora na submissão do paciente ao Plenário do Júri (HC 0708407-84.2020.8.07.0000), sendo assim ementado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que, supostamente, trata-se de crime praticado por dois agentes, um dos quais interpôs recurso em sentido estrito em face da pronúncia, acarretando a necessidade de desmembramento do feito. Outrossim, a não designação, ainda, da sessão plenária ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do "coronavírus" (Covid-19). 2. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. A verificação do lapso temporal também considera as circunstâncias e a complexidade de cada caso. O enunciado pode ser mitigado, mas não é a hipótese, pois a sessão plenária somente não foi designada em virtude da suspensão das audiências e plenários em face da pandemia de Covid-19, sendo que, assim que marcada, viabilizará o julgamento de todos os acusados em um único ato. 3. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Se as medidas de prevenção e controle da doença no interior do complexo penitenciário estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, não há que falar em violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243656, 07084078420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária, em 4-maio-2020, reexaminou os requisitos da prisão preventiva, concluindo pela necessidade de sua manutenção, nos seguintes termos (ID 18315012): Decido. Cuida-se de feito em que o acusado foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso I , do Código Penal. Na mesma oportunidade, manteve-se a segregação cautelar, decretada em 16/4/2019, em vista da intensa periculosidade do réu, dada a gravidade em concreto que se extrai do modus operandi supostamente empregado, e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que teria fugido do distrito da culpa. E nada há de novo que permita alterar a conclusão das referidas decisões. Ressalte-se também que, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido: (...) Tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Ademais, pelo atento exame dos autos, constata-se que não há excesso de prazo na conclusão do julgamento. A instrução foi encerrada e os prazos estabelecidos na legislação processual foram cumpridos, atentando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto apenas norteadores de uma almejada duração razoável dos processos criminais, uma vez que não levam em conta as especificidades de cada um. Saliente-se que, em razão do surto provocado pelo novo coronavírus (covid-19), os feitos terão duração prorrogada por, em média, 45 dias. Tenho que a prorrogação da marcha processual por até 60 dias não implica alteração fática a justificar a revogação do decreto prisional provisório, já que todos os seus requisitos permanecem incólumes. Ademais, é preciso ponderar o direito à celeridade processual do preso, mitigado no caso por breve período de tempo, com o direito fundamental à saúde de todos os servidores do Poder Judiciário, de todas testemunhas, de escoltas e do próprio preso. A par disso, não há qualquer indicativo de que o réu integre grupo de risco. Há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, sob pena de colocar em risco toda a coletividade. E a sugestão do eminente Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347 TPI/DF, para que sejam adotadas medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça, não se aplica ao acusado, pronunciado por crimes de homicídio qualificado. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático específico que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do acusado. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. De todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva imposta ao acusado. Em 3-julho-2020, a eminente autoridade judiciária, novamente, indeferiu o pedido da Defesa de revogação da prisão preventiva (ID 18315014): É o breve relatório. Decido. De início, cumpre asseverar que a prisão preventiva imposta ao requerente decorre de decisão proferida em 16/4/2019, e reanalisada por ocasião da decisão de pronúncia e da decisão de ID 62323130. Em verdade, compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Outrossim, quanto à alegada demora na realização da sessão plenária de julgamento, consigno que a resolução 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça estabelece medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. A sessão solene do Tribunal do Júri possui requisitos constitucionais e legais que não podem ser olvidados, mesmo considerado o contexto de saúde pública gerado pela pandemia, o que impõe uma dificuldade aprofundada em relação aos demais atos jurisdicionais. Nesse sentido, o retorno dos trabalhos do Tribunal do Júri deve obedecer a parâmetros seguros de proteção da vida e da saúde de todos os seus atores, de forma a minimizar ao máximo os riscos de contágio. Como já ressaltado por ocasião da decisão que manteve a prisão imposta ao acusado, é preciso ponderar o direito à celeridade processual do preso, mitigado no caso por breve período de tempo, com o direito fundamental à saúde de todos os servidores do Poder Judiciário, cidadãos, testemunhas, acusados e eventuais vítimas, magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, advogados, oficiais de justiça, agentes de segurança, prestadores de serviços auxiliares, escoltas e do próprio preso. A questão da retomada progressiva das sessões plenárias está em análise por parte da Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em conjunto com a Corregedoria da Justiça. No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz ao caso. As razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da decisão de segregação cautelar de EDUARDO DOS SANTOS SILVA. Formulado pedido defensivo de reconsideração, foi indeferido, em decisão de 3-agosto-2020, em síntese pelo seguinte fundamento: “Não vislumbro motivos para a modificação do decisum impugnado. Os argumentos declinados pela Defesa já foram objeto de exame naquela oportunidade, não havendo fundamento novo a ensejar modificação do entendimento anteriormente exarado.” (ID 18315016). Portanto, por ora, não se observa a presença de tais elementos, bem como inércia da autoridade judiciária, razão pela qual a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações prestadas pelo Juízo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator